Tribunal: STF
Processo: HC 206314
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, pp. 530-535):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ENCERRADA A JURISDIÇÃO DA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, não está inaugurada a competência do Juízo de execução para o exame de tese de aplicação de lei penal mais benigna. 



    2. Da mesma forma que o Tribunal estadual não pode examinar a aplicação da lex mitior antes do trânsito em julgado da condenação por haver encerrado a prestação jurisdicional que lhe incumbia entregar, não compete ao STJ analisar a questão, dada a certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Assim, cabe ao STF, órgão que ainda não encerrou sua jurisdição, conhecer da tese defensiva. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da novatio legis in mellius no presente caso, com o redimensionamento da pena fixada em desfavor do paciente e o reconhecimento da prescrição intercorrente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, diversamente do que afirmou a Corte Superior, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema, que poderá ser apreciado pelo Juízo da execução.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente